Tribunal: TJMT
Processo: 1058538-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058538-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA BERTOLDO - CPF: 459.285.841-72 (RECORRENTE), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), QV BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 19.679.483/0001-20 (RECORRIDO), ANDRE ASEVEDO DE MELO - CPF: 102.128.627-31 (ADVOGADO), HENRIQUE LUCIO BAYON CARDOSO - CPF: 110.921.437-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Sessão 21/06/2024: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Peço vista dos autos para trazer a julgamento no dia 05/07/2024. DR. VALMIR ALAÉCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão 05/07/2024: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. VALMIR ALAÉCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho a Relatora.

Recurso Inominado no
1058538-68.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: NEUSA BERTOLDO.

Recorrida: QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA.

Data do Julgamento:
05/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE – “BOLETO” - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

3.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante não comprova que retirou o boleto fraudulento do whatssap da reclamada, e ainda, nas conversas juntadas pela reclamante, demonstram que a mesma retirava o boleto de site da reclamada, conforme segue:

4.

Ressalto ainda que o comprovante de pagamento resta claro que o valor foi creditado a pessoa física, e não para a reclamada, conforme se verifica abaixo:

5.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.
6.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.”
(N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

VOTO
VOGAL HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Colendos
Pares
,

Pedi vista dos autos
,

na sessão
anterior,

em razão da sustentação oral realizada, quando surgiu a dúvida a respeito do beneficiário constante do boleto de pagamento,
que não sendo a pessoa do provável fraudador, mas uma instituição financeira
(ME
R
CADO PAGO)
, dificultaria a percepção da consumidora acerca da fraude perpetrada.

Con
tudo, analisando detidamente os autos,
pude constatar

que
a parte reclamada
(QV BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA)
não é nem a beneficiária e nem a emissora
do boleto (ID
212592325)
, bem como não consta como beneficiária no comprovante de pagamento
(ID
212592324)
,
de modo que
não pode ser responsabilizada pelo
s prejuízos suportados pela parte reclamante.

Aliás, analisando
e comparando
o comprovante de pagamento
(ID 212592324)
e o boleto emitido (ID 212592325)
, salta aos olhos a fraude, que poderia ter sido percebida com um olhar mais atento. Isso porque,
no boleto, o beneficiário é CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06. Contudo, no comprovante
de pagamento, o beneficiário é MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e o beneficiário final é UNIMED SOLUCOES CPF: 393.547.648-51.

Portanto, conclui-se que a
fraude foi realizada sem qualquer participação da parte reclamada e não há nenhuma conduta que poderia ter
adotado
para
evitar o dano
.

Nesse sentido
,
já manifestou esta Turma Recursal
em diversos casos
análogos:

N.U
1002699-77.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023 e
N.U 1000360-57.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023
.

Portanto, não vislumbro que tenha havido
falha na prestação do seu serviço
da parte reclamada, razão pela qual, acompanho o voto da relatora para
negar provimento ao recurso e
manter a sentença
de improcedência
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
– Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024